Tribunal: TJDFT
Processo: 0754132-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0754132-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA MERIDIANO LTDA AGRAVADO: MARIANA ARAUJO SANTOS MOREIRA LOPES, WALEX FABIO DE LIMA CARREIRO, FUNCIONAL EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA MERIDIANO LTDA contra decisão de ID 252265318 (autos de origem), proferida em ação de reintegração de posse, ajuizada em face de FUNCIONAL EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTROS, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Como questão prévia à apreciação do pedido liminar, há necessidade de manifestação da parte agravante sobre o interesse processual. No primeiro grau de jurisdição, dois dos três réus, em contestação (IDs 255583846 e 258340876 dos autos de origem) não se opuseram ao pedido de reintegração de posse, reconhecendo a procedência do pedido e se disponibilizando a promover a devolução da chave. A segunda ré (Mariana Lopes), por seu turno, é sócia da pessoa jurídica que figura como primeira ré (Funcional Empreendimentos) e que não se opôs à reintegração na posse. Os artigos 3o, §§2o e 3o do Código de Processo Civil disciplinam que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos e que a prática deve ser estimulada por juízes e advogados, sem olvidar que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6o). Dessa forma, diante da aparente inexistência de resistência à pretensão de reintegração na posse (e da sinalização de possibilidade de acordo, manifestada na decisão de ID 256457275 dos autos de origem), esclareça a parte agravante há interesse na conciliação sinalizada no primeiro grau de jurisdição, fato que tornará prescindível a prática de atos processuais desnecessários no primeiro e no segundo graus de jurisdição. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora